Tribunal: TJDFT
Processo: 0002003-69.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002003-69.2018.8.07.0019 RECORRENTE: IVAN PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECONHECIMENTO. I - A atenuante da confissão espontânea é compensada parcialmente com a reincidência quando o réu ostenta mais de uma condenação apta ao reconhecimento da indigitada agravante, configurada, no caso, a multirreincidência. Precedentes do STJ. II - Se com uma única ação, foi subtraído o patrimônio de 3 (três) vítimas distintas, aplica-se a regra do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP) e exaspera-se a pena de um dos crimes ou do mais grave na fração de 1/5 (um quinto). III - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 67 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, porquanto entende não ser multirreincidente. Aduz que somente uma condenação serviu de fundamento na segunda fase do cálculo da pena para configurar a reincidência, não havendo que se falar em multirreincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 67 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “(...) tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” (HC 536.359/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, ultrapassar os fundamentos da turma julgadora, no sentido de que “(...) no presente caso, o réu ostenta duas condenações anteriores definitivas, aptas a demonstrar a agravante da reincidência (fls. 192 e 194).” (ID 13818147 - Pág. 30), demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030